Tribunal: TJMT
Processo: 1012492-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012492-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

EMBARGADO(s):

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIDA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.2.028 DO CC/2002 – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -

INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MELHOR INTERPRETAÇÃO AO CASO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

EMBARGADO(s): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
(ID. n. 27678492) opostos por
ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA
contra o v. acórdão de ID. n. 26059963, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1012492-63.2019.8.11.0000 interposto contra a decisão na
Ação de Execução
no 9383-60.2007.8.11.0006 ajuizada pelo
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO
, rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na arguição de prescrição da pretensão executória.

Afirma, em síntese, que o aresto seria omisso e contraditório na medida em que, embora tenha concluído que a ação seria tempestiva porquanto ajuizada dentro do lapso prescricional, contado da data da entrada em vigor do Código Civil/2002 (11/03/2003), no REsp no 1.527.157/PR ficou decidido que o prazo prescricional somente se interrompe quando da citação válida do devedor, não sendo suficiente o mero despacho citatório.

Assevera que no caso, conforme certidão do oficial de justiça datada de 19/10/2016, o executado
Gentil Alcides Gusman
sequer chegou a ser citado tendo em vista o seu falecimento, sendo que a citação do seu espólio somente se deu em 2017, ou seja, quando já passados mais de 18 (dezoito) anos do ajuizamento da última parcela do contrato.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeitos modificativos aos aclaratórios a fim de que, retratando-se da decisão, o colegiado proveja o agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Contrarrazões no ID. n. 35012998.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Note-se que, acerca do tema colocado em discussão, o acórdão manteve a rejeição da arguição de prescrição, transcrevendo o seguinte trecho da decisão singular agravada.

Vejamos:

“Aliás, ainda como consignado na decisão agravada ‘embora tenha levado quase 10 anos para a citação de um dos devedores, certo é que no período o excepto/exequente postulou diversas medidas em busca da localização dos devedores. Vale dizer que o maior período de inércia verificado neste processo, perdurou entre os anos de 2010 a 2015, sendo que no dia 26 de Novembro de 2010 (fls. 67), quando o exequente postulou a expedição de carta precatória para a tentativa de citação e o dia 28 de Abril de 2015 (fls. 89) quando o exequente interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo dado o seu comportamento desidioso (a sentença foi posteriormente anulada). Entre as datas verifica-se que quase foi atingido o período de 05 anos, mas ainda assim, entre as datas, pode-se verificar, mormente pelo documento juntado nas fls. 79, que houve a atuação do exequente/excepto nos autos de carta precatória em curso na Comarca de Cuiabá a qual tinha por escopo a tentativa de citação dos devedores.’ (ID. n. 12234997 - Pág. 4)”
(ID. n. 23436481 - Pág. 2)

Ainda que assim não o fosse, certo é que, consoante preceitua a súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Na verdade, do que se pode depreender dos autos, é que pretendem os agravados rediscutir a matéria já analisada.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020